Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0033322-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O A apelante, CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 32300084, que não conheceu do recurso de apelação, em razão da inércia da recorrente durante o prazo concedido para realizar o preparo. Em suas razões (ID 32585780), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão de ID 31858383, proferida em 11/01/2022, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça; no entanto, ainda com prazo aberto para interposição de recurso, foi proferida nova decisão (ID 32300084) que não conheceu do recurso de apelação por ausência de preparo. Assevera que, contra a decisão que indeferiu a justiça gratuita, interpôs o devido recurso (ID 32585778). Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão indicada. Contrarrazões apresentadas no ID 33242046, pela rejeição dos aclaratórios. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão assiste à embargante. A decisão de ID 31858383 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e concedeu o prazo de 5 dias para que a apelante efetuasse o recolhimento das custas processuais. Confira-se: Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo e de concessão de gratuidade de justiça para o presente recurso. Nos termos do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante para que efetue o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. A concessão do prazo de 5 dias coaduna-se com o teor do artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, além desse prazo, a parte possui 15 dias para interpor agravo interno, nos termos dos artigos 1.003, § 5o, e 1.021, caput, ambos do Código de Processo Civil. Veja-se: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (g.n.) No presente caso, a Secretaria fez a conclusão após o transcurso do prazo de 5 dias, certificando a inércia da apelante. Confira-se o teor da certidão de ID 32264951: Certifico e dou fé que, aos 28/01/2022, transcorreu in albis o prazo para o(s) apelante(s) se manifestar(em) quanto à decisão de ID 31858383 - Decisão. O equívoco surgiu daí, visto que ainda estava pendente o prazo para interposição de agravo interno. Considerando o que foi certificado no ID 32264951, proferi decisão não conhecendo do recurso de apelação. Veja-se (ID 32300084): Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, a apelante foi intimada para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 32264951. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver a sua apresentação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Entretanto, conforme explicitado, ainda estava em curso o prazo para a interposição de agravo interno contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela apelante. Frise-se que a apelante efetivamente veio a interpor agravo interno, consoante peça processual de ID 32585778. Portanto, a omissão deve ser sanada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os ACOLHO, para REVOGAR a decisão de ID 32300084, que não conheceu do recurso de apelação, e processar o agravo interno interposto. Intimem-se os apelados/agravados para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, venham os autos para julgamento do agravo interno. Brasília, D.F., 11 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator